Tribunal: TJDFT
Processo: 0077434-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0077434-18.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILDES FERNANDES DA SILVA, AGENOR BASTOS DO NASCIMENTO, ARMANDO CARNEIRO DE MENDONCA, FRANCISCA LOPES DA SILVA ALVES, GUSTAVO DE CARVALHO DALTON, JEOVANE DE MORAIS, JOAO FRANCISCO DA SILVA, OTAVIO CRACCO APELADO: VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA Pedem os autores seja o banco intimado para apresentar proposta de acordo em juízo (ID 51780889). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em singela pesquisa realizada pelo “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico; https://www.pagamentodapoupanca.com.br . Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES